Tribunal: TJMT
Processo: 1036186-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036186-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY JUNIOR - CPF: 022.963.501-60 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), DANIELE VILELA ITACARAMBY - CPF: 622.434.201-63 (RECORRENTE), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARTA MERARI LOPES - CPF: 451.756.081-34 (RECORRIDO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), DANIELE VILELA ITACARAMBY - CPF: 622.434.201-63 (RECORRIDO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY JUNIOR - CPF: 022.963.501-60 (RECORRIDO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARTA MERARI LOPES - CPF: 451.756.081-34 (RECORRENTE), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1036186-87.2021.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY JUNIOR

DANIELE VILELA ITACARAMBY

SIDNEY FERREIRA JAUDY

MARTA MERARI LOPES

Recorrido(s): JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY JUNIOR

DANIELE VILELA ITACARAMBY

SIDNEY FERREIRA JAUDY

MARTA MERARI LOPES

HDI SEGUROS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Pugna o Recorrente SIDNEY pela preliminar de incompetência desta Justiça especializada frente à necessidade de produção de prova pericial, uma vez que não há nos autos comprovação da extensão dos danos materiais causados aos autores.

Ocorre que, da análise dos autos, a prova pericial se mostra desnecessária, sendo suficiente o lastro probatório presente no feito para seu deslinde justo.

Saliento, na inicial, os autores juntaram fotos do veículo envolvido no acidente objeto da presente demanda, de onde é possível observar avarias consideráveis em todo o seu motor.

Não só isto, ainda demonstraram a existência de demanda pretérita, de onde o Recorrente correspondente figura como autor, em que busca ser indenizado pela seguradora, ocasião em que junta orçamentos apresentados por esta, os quais comprovam que os danos superam inclusive o valor de mercado do bem, o que, via de consequência, indica sua perda total.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR – CULPA DA PARTE RECLAMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL INOCORRENTE – PEQUENAS LESÕES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o Recorrente SIDNEY, na época dos fatos, conduzia seu veículo, Toyota Corolla Gli Upper 1.8 Flex 16v Aut, placa QPX1F63, Renavam 1177594223, cor branca, ano 2018/2019, quando, na Avenida Fernando Correa sentido centro-bairro, procedeu com manobra irregular, atravessando o canteiro central, vindo a provocar a colisão com o veículo dos autores que vinha em sentido contrário.

Saliento, há considerável lastro probatório presente no feito, com fotos e boletim de ocorrência, onde tudo acusa para a responsabilidade do Recorrente Sidney que, lado outro, não trouxe nada a fim de comprovar eventual culpa dos autores sobre o sinistro ou mesmo sua culpa concorrente.

Pelo contrário, a parte correspondente inclusive ingressou com demanda judicial pretérita em desfavor de sua seguradora (Feito no 1020882-25.2021.8.11.0041), de onde pugna pela condenação desta, tanto em relação aos danos sofridos pelo acidente, como os danos então causados, admitindo, portanto, expressamente sua culpa pelo fatídico.

Por fim, observo ainda que o demandado envolvido se recusou a realizar o teste de bafômetro, de onde apresentava sinais de embriaguez, sendo que os policiais apontaram a atitude de arrogância, falante e ironia e com odor de álcool, tornando-se, assim, inegável o cometimento do ato ilícito, cujo qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Por outro lado, tenho que o fatídico não suplanta a barreira do mero aborrecimento, de onde este não trouxe outras consequências aos autores senão o prejuízo material, sendo a improcedência em relação aos danos morais medida a se manter no presente caso.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade do Recorrente SIDNEY pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos materiais.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MATERIAL.

Restou comprovado o prejuízo material. Os autores demonstraram a existência de demanda pretérita em que o Recorrente SIDNEY figura como autor, de onde sua seguradora orçou os danos causados no veículo, sendo estes superiores ao valor de mercado do bem, de modo que devido o ressarcimento integral do seu valor por parte do causador do acidente, este no valor de R$ 19.789,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta e nove reais).

Saliento, em que pese se insurja sobre o valor da condenação, o Recorrente não traz nada nos autos a fim de contrapor o orçamento juntado pelos autores, o qual se mostra razoável, observando que as avarias foram consideráveis, conforme evidenciado nas fotos acostadas a exordial.

PEDIDO CONTRAPOSTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE IMPEDE SUA APRECIAÇÃO.

A Recorrente MARTA, em suas razoes recursais, pugna pela reforma da sentença a fim de ser julgado procedente seu pedido contraposto.

Ocorre que, em primeiro grau, foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder a presente demanda, de modo que, se não pode responder, também não se pode pleitear.

Ora, nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95, ao réu é licito formular pedido em seu favor
desde que fundado nos termos que constituem o objeto da controvérsia
. Entenda-se formular pedido sobre o fatídico narrado na exordial (acidente de trânsito), sendo-lhe, porém, afastada sua responsabilidade pelo sinistro, vez que não proprietária e/ou condutora do veículo envolvido, o que, via de consequência, impede a apreciação de qualquer outro pedido por parte desta, notadamente quando não possui relação direta com o acidente.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Registro, em que pese tenha gerado lesões corporais ao autor, estas foram pequenas, de onde a vítima preferiu inclusive não ser atendida, conforme consta em sua declaração à autoridade policial, enquanto que não há quaisquer documentos que comprove as lesões em relação à autora DANIELE a justificar a condenação a título de dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula no 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo à sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno os reclamantes / recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 15% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015,
ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

b)
Condeno os reclamados / recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 15% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015,
ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Cabe ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023